Tribunal: TJSP
Processo: 1013934-93.2019.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Marino Neto
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO C.C. PEDIDO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DO RÉU
- Não há capitalização de juros no caso dos autos, pois se trata de financiamento de veículo, contratado para ser pago em parcelas fixas, no qual os juros são calculados no início (capitalização não composta) e diluídos ao longo do prazo, não ocorrendo

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO C.C. PEDIDO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DO RÉU
- Não há capitalização de juros no caso dos autos, pois se trata de financiamento de veículo, contratado para ser pago em parcelas fixas, no qual os juros são calculados no início (capitalização não composta) e diluídos ao longo do prazo, não ocorrendo incidência de novos juros sobre aqueles anteriores – Ainda que assim não fosse, a capitalização não padece de ilegalidade (REsp Repetitivo 973.827-RS, Súmulas STJ 541 e 539) – Contrato em discussão celebrado após a MP 1.963-17/00, reeditada sob o no 2.170-36/01, confirmada na EC 32/2001 e cuja inconstitucionalidade se acha pendente de julgamento na ADI 2316/DF – Sentença reformada.
- A utilização do Sistema Francês de Amortização (Tabela Price), por si só, não implica a prática de capitalização de juros – Sentença reformada.
- Tarifa de avaliação do bem – Tese firmada pelo STJ
quando do julgamento do REsp repetitivo 1.578.553/SP – Tema 958 - "Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, ressalvada a abusividade da cobrança do serviço não efetivamente prestado e a possibilidade de controle da onerosidade excessiva em cada caso" – Na espécie, ausente a comprovação da prestação do serviço – Cobrança afastada – Sentença mantida.
- Tarifa de registro de contrato – Tese firmada pelo STJ quando do julgamento do Resp. 1.578.553/SP – Tema 958 – "Validade da cláusula que prevê o ressarcimento da despesa com o registro do contrato, ressalvada a abusividade da cobrança do serviço não efetivamente prestado e a possibilidade de controle da onerosidade excessiva em cada caso" – O autor juntou aos autos o documento do veículo, demostrando que houve o registro da alienação fiduciário no órgão de trânsito – Cobrança mantida – Sentença reformada.
- Seguro – Tese firmada pelo STJ quando do julgamento do REsp 1.639.320/SP – Tema 972 – "Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada" – Cobrança afastada - Sentença mantida.

Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000131226
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1013934-
93.2019.8.26.0405, da Comarca de Osasco, em que é apelante BANCO BRADESCO
FINANCIAMENTOS S/A, é apelado MICHEL FERREIRA DE LIMA (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento
parcial ao recurso, nos termos que constarão do acórdão. V. U., de conformidade com
o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente sem voto), WALTER FONSECA E GIL COELHO.
São Paulo, 26 de fevereiro de 2020.
MARINO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013934-93.2019.8.26.0405 -Voto no 30000
2
Apelação Cível no 1013934-93.2019.8.26.0405
Apelante: Banco Bradesco Financiamentos S/A
Apelado: Michel Ferreira de Lima (Justiça Gratuita)
Juíza: Ana Cristina Ribeiro Bonchristiano
Comarca: Osasco 3a Vara Cível
Voto 30000
AÇÃO
REVISIONAL
DE
CONTRATO
DE
FINANCIAMENTO C.C. PEDIDO DE CONSIGNAÇÃO
EM PAGAMENTO - SENTENÇA DE PARCIAL
PROCEDÊNCIA APELAÇÃO DO RÉU
- Não há capitalização de juros no caso dos autos,
pois se trata de financiamento de veículo, contratado
para ser pago em parcelas fixas, no qual os juros são
calculados no início (capitalização não composta) e
diluídos ao longo do prazo, não ocorrendo incidência
de novos juros sobre aqueles anteriores Ainda que
assim não fosse, a capitalização não padece de
ilegalidade (REsp Repetitivo 973.827-RS, Súmulas STJ
541 e 539) Contrato em discussão celebrado após a
MP 1.963-17/00, reeditada sob o no 2.170-36/01,
confirmada na EC 32/2001 e cuja inconstitucionalidade
se acha pendente de julgamento na ADI 2316/DF
Sentença reformada.
- A utilização do Sistema Francês de Amortização
(Tabela Price), por si só, não implica a prática de
capitalização de juros Sentença reformada.
- Tarifa de avaliação do bem Tese firmada pelo STJ
quando
do
julgamento
do
REsp
repetitivo
1.578.553/SP
Tema 958 - “Validade da tarifa de
avaliação do bem dado em garantia, ressalvada a
abusividade da cobrança do serviço não efetivamente
prestado e a possibilidade de controle da onerosidade
excessiva em cada caso”
Na espécie, ausente a
comprovação da prestação do serviço
Cobrança
afastada Sentença mantida.
- Tarifa de registro de contrato Tese firmada pelo
STJ quando do julgamento do Resp. 1.578.553/SP
Tema 958
“Validade da cláusula que prevê o
ressarcimento da despesa com o registro do contrato,
ressalvada a abusividade da cobrança do serviço não
efetivamente prestado e a possibilidade de controle da
onerosidade excessiva em cada caso” O autor juntou
aos autos o documento do veículo, demostrando que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013934-93.2019.8.26.0405 -Voto no 30000
3
houve o registro da alienação fiduciário no órgão de
trânsito Cobrança mantida Sentença reformada.
- Seguro
Tese firmada pelo STJ quando do
julgamento do REsp 1.639.320/SP Tema 972 “Nos
contratos bancários em geral, o consumidor não pode
ser compelido a contratar seguro com a instituição
financeira ou com seguradora por ela indicada”

Cobrança afastada - Sentença mantida.
Recurso parcialmente provido.
Trata-se de apelação de sentença (fls.
103/106) que julgou parcialmente procedente a “ação revisional de
contrato de financiamento c.c. pedido de consignação em pagamento”1,
ajuizada por Michel Ferreira de Lima em face de Banco Bradesco
Financiamentos S/A, para “o fim de determinar o recálculo do saldo
devedor, devendo ele ser reajustado ante o reconhecimento da
ilegalidade do sistema de amortização e da cumulação de juros. Em
liquidação de sentença, o saldo devedor será revisto pelo critério acima
desde o início da contratação. Também deverão levadas em conta as
teses fixadas acerca das taxas acessórias, no que couber ao pretendido
pelo autor na exordial, nos moldes dos Temas consolidados pelo E. STJ
no 958 e 972, levando-se em conta os documentos que instruíram a fase
de conhecimento e compensando-se no recálculo eventuais créditos ao
autor no que se refere às taxas, como já esclarecido”.
Ante a sucumbência parcial, cada uma
das partes arcará com o pagamento das custas e despesas processuais
que despendeu. O réu foi condenado ao pagamento de honorários
advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.
O réu apelou sustentando: (i) a legalidade
da capitalização de juros; (ii) a legalidade da utilização da Tabela Price;
1 Valor da causa: R$ 14.123,52, em junho de 2019. Sentença disponibilizada no DJe em
03/09/2019.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013934-93.2019.8.26.0405 -Voto no 30000
4
(iii) a legalidade da cobrança da tarifa de avaliação do bem, tarifa de
registro de contrato e seguro.
Recurso respondido.
É o relatório.
O autor firmou com o réu, em 13/07/2018,
contrato de financiamento de veículo no valor de R$ 30.210,56 (trinta mil,
duzentos e dez reais e cinquenta e seis centavos) para pagamento em 48
(quarenta e oito) parcelas mensais de R$ 959,55 (novecentos e
cinquenta e nove reais e cinquenta e cinco centavos).
Não restou configurada capitalização de
juros, uma vez que se trata de financiamento de veículo, contratado para
ser pago em parcelas fixas, nos quais os juros são calculados no início e
diluídos ao longo do prazo, não ocorrendo incidência de novos juros
sobre aqueles anteriores.
Ainda
que
assim
não
fosse,
a
capitalização não padece de ilegalidade (REsp Repetitivo 973.827-RS,
Súmulas STJ 541 e 539).
Segundo o enunciado da Súmula 541, “A
previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao
duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa
efetiva anual contratada”.
Nos termos enunciados na Súmula 539 "É
permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual
em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema
Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000,
reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente
pactuada".
Ressalte-se, ainda, que o contrato em
discussão foi celebrado após a MP 1.963-17/00, reeditada sob o no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013934-93.2019.8.26.0405 -Voto no 30000
5
2.170-36/01 e confirmada na EC 32/2001, cuja inconstitucionalidade se
acha pendente de julgamento na ADI 2.316/DF.
Quanto à utilização da Tabela Price como
sistema de amortização, importa consignar que ela não contém a alegada
capitalização de juros.
Como capitalização de juros significa
somar os juros aos juros incorporados no capital no período anterior,
percebe-se, desde logo, que este procedimento não é adotado no
sistema francês de amortização (Tabela Price), porque, ocorrendo o
pagamento de cada uma das prestações avençadas nos respectivos
vencimentos, os juros são integralmente pagos e, assim, não passam
para o mês seguinte. Não ocorrendo incorporação dos juros anteriores ao
saldo devedor, não há que se falar em capitalização de juros ou
anatocismo.
Quanto à tarifa de avaliação do bem (R$
450,00), que tinha a Resolução no 3.518/2007 do BACEN autorizando a
sua cobrança (artigo 5o), agora tem tese extraída do julgamento do mérito
do REsp no 1.578.553/SP (Recurso Repetitivo), onde fixou-se o
entendimento de que é válida a cobrança de tarifa para avaliação do bem
dado em garantia, ressalvando-se o serviço que não foi efetivamente
prestado, bem como a verificação pelo Judiciário da hipótese de
onerosidade em cada caso concreto.
Assim, ressalvada a efetiva avaliação do
bem dado em garantia, inexistente nos autos, é abusiva a cláusula que
prevê a cobrança desse tipo de tarifa sem a efetiva prestação do serviço,
pois equivale a uma disposição antecipada de direito pelo consumidor (o
direito de somente pagar por serviço efetivamente prestado).
É
dizer
que
o
consumidor
paga
antecipadamente por um serviço (avaliação do veículo), que não será

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013934-93.2019.8.26.0405 -Voto no 30000
6
necessariamente prestado. Essa prática encontra vedação, inclusive, no
artigo 51, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor. Por isso, deve
ser afastada a cobrança da referida tarifa.
No que tange à tarifa de registro do
contrato (R$ 121,65), conforme a extraída do julgamento do mérito do
REsp no 1.578.553/SP (Recurso Repetitivo), valem as mesmas
considerações acima deduzidas, acerca da efetiva prestação do serviço e
do controle da onerosidade excessiva.
No caso em tela, o próprio autor juntou
aos autos o documento do veículo (fl. 33), em que consta o registro da
alienação fiduciária junto ao órgão de trânsito, assim, é permitida a
cobrança da tarifa.
Quanto ao seguro (R$ 1.077,30) o
Superior Tribunal de Justiça, por meio do julgamento do recurso repetitivo
- REsp 1.639.320/SP Tema 972 - concluiu que a inclusão desse seguro
nos contratos bancários não é vedada pela regulação bancária, e a
validade dessa contratação em face da legislação consumerista também
não encontra obstáculo desde que apresentado como cláusula optativa
ao consumidor.
No entanto, a questão avança quanto a
ausência de liberdade de o consumidor poder ou não contratar qualquer
seguradora para participar do contrato, razão pela qual se consolidou a
seguinte tese para a matéria: “Nos contratos bancários em geral, o
consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a
instituição financeira ou com seguradora por ela indicada”.
Na espécie, é inexistente a liberdade na
contratação a que o consumidor tem direito. Assim, deve ser afastada a
cobrança relativa ao seguro.
Dessa maneira, é de rigor o acolhimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013934-93.2019.8.26.0405 -Voto no 30000
7
parcial do recurso para declarar a legalidade da capitalização de juros,
bem como da utilização da Tabela Price e declarar a legalidade da
cobrança da tarifa de registro de contrato. Assim, os valores referentes à
tarifa de avaliação do bem e do seguro deverão ser compensados com o
saldo devedor que o autor possui junto ao réu, aplicando-se correção
monetária pela tabela prática do TJSP desde os desembolsos e juros
moratórios de 1% ao mês a partir da citação.
Posto isso, dá-se parcial provimento ao
recurso, nos termos acima expostos.
Em razão da sucumbência recíproca, cada
parte arcará com metade das custas e despesas processuais, além dos
honorários advocatícios da parte adversa, fixados em 10% do valor da
causa, observada a gratuidade de justiça concedida ao autor.
MARINO NETO
Relator